Tribunal: STF
Processo: Rcl 85861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387 E 275. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, contra decisão proferida pela 20ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA, no processo n. 0001189-56.2017.5.10.0020, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 275.



    2. Alega a parte autora na inicial que “é uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o bloqueio ou a penhora de valores do SERPRO poderia comprometer o pagamento de salários de seus empregados, o cumprimento de obrigações contratuais e a manutenção de sua infraestrutura tecnológica, essencial para a prestação dos serviços públicos que lhe são atribuídos. Não há dúvida, que constrições judiciais — ainda que ‘parciais’ — implicam risco sistêmico imediato a serviços estatais, podendo violar o dever de guarda e segurança de dados (LGPD) e, ainda, podem acarretar responsabilização institucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    O juízo decidiu que (e-doc. 16):



    O executado reitera pedido de reconhecimento da aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública para pagamento de seu débito por meio de RPV ou precatório. 



    No entanto, a liberação do crédito ao Exequente se deu antes da manifestação do executado, em 13/08/2025.



    A execução, portanto, será extinta, já que quitado totalmente o débito da executada nos presentes autos.



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destaca que (e-doc. 23):



    “Ocorreu que, após realizadas todas as movimentações financeiras, com expedição de alvará em favor das partes – exequente e SERPRO – e recolhimento da previdência privada, vieram aos autos petição manifesta pelo SERPRO pugnando aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública nos autos para pagamento de seu débito por meio de precatório, datada de 29/9/2025 e reiterada em 6/10/2025. 



    Sobre o pedido, o juízo manifestou decisão informando que a liberação do crédito ao exequente se deu em 13/8/2025, antes da manifestação do executado, e haja vista quitação do débito, a execução seria extinta. 



    Ocasião em que sobreveio a ordem manifesta na presente Reclamação, determinando a este juízo que promovesse as informações, ora prestadas.”



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão proferida pela 20ª Vara do Trabalho de Brasília, ao reconhecer a extinção da execução em razão de o crédito ter sido liberado ao exequente antes da manifestação do executado quanto à aplicação do regime de precatório, teria desrespeitado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs n. 387 e n. 275.



    7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a ementa da ADPF n. 387:  



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017)



    Restou decidido na ADPF n. 275:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)



    8.  Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Verifico que a decisão reclamada consignou que a extinção da execução, em razão do levantamento dos valores depositados em juízo, impediria a análise posterior acerca da eventual submissão daquela execução trabalhista ao regime de precatórios. Diante disso, não se identifica estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas constitucionais invocados.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente